Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-48.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701225-48.2019.8.07.0011 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: TOLDOS ARCO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão de eventual efeito infringente a ser conferido aos Embargos de Declaração, intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora